Tribunal: TJMT
Processo: 1006265-86.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006265-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LUCIMAR AMBROSIO - CPF: 013.264.231-00 (AGRAVADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR EM AMBOS OS OLHOS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE DEFERIDA - DEVER DO ESTADO DE FORNECER AS INJEÇÕES INTRA-VITREA (DUAS APLICAÇÕES EM AMBOS OS OLHOS) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência nº 1005304-42.2021.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Município de Cuiabá (Agravante) e ao Estado de Mato Grosso, para que providenciem a realização do procedimento de vitrectomia posterior em ambos os olhos, bem como injeções intra-vitrea duas aplicações em ambos os olhos (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA.

O agravante aduz sua ilegitimidade passiva, pois apesar de a responsabilidade ser solidária, trata-se de procedimento / medicamento de médio / alto custo, cuja competência é do Estado.

Sustenta ainda que não se pode desconsiderar o

entendimento do STF - TEMA 793, fixado em sede de repercussão geral, de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Contrarrazões no sentido de que o agravo seja desprovido (ID 87643956).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento do presente recurso (ID 89846990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa reformar a decisão liminar.
Extrai-se dos autos que
LUCIMAR AMBROSIO
, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer
com Tutela de Urgência nº 1005304-42.2021.8.11.0002
, contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, visando em suma
que providenciem a realização do procedimento de vitrectomia posterior em ambos os olhos, bem como injeções intra-vitrea duas aplicações em ambos os olhos (conforme indicação médica).

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização do procedimento de vitrectomia posterior em ambos os olhos, bem como injeções intra-vitrea duas aplicações em ambos os olhos (conforme indicação médica), no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, ficando sob sua responsabilidade entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.

Apresentado o custo do tratamento oftalmológico observando o valor apresentado em Juízo pelo Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, deve o requerido Município de Cuiabá fazer o depósito judicial. Sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio pretendido, junto aos recursos do Município de Cuiabá, os quais, sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, serão autorizados para levantamento em nome do prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação.”

Conforme relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Cuiabá ingressou com o presente agravo de instrumento com efeito suspensivo, e o pedido foi parcialmente deferido, ID. 84506495.

Colhe-se parte da decisão:

“Assim, a realização do procedimento de vitrectomia posterior em ambos os olhos, deverá ser realizada no Hospital de Olhos de Cuiabá LTDA, e a aplicação das injeções intra-vitrea (duas aplicações em ambos os olhos conforme indicação médica) deverá ser realizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Hospital Júlio Muller conforme confirmação de disponibilidade declarada no pedido médico anexo aos autos (ID. 49385590), ambos os procedimentos ficando sob a responsabilidade de supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas.

Assim, defiro em parte o pedido do município apenas para impor ao Estado o dever de fornecer as injeções intra-vitrea (duas aplicações em ambos os olhos conforme indicação médica).

Contudo, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado, a justificar a suspensão da decisão agravada, pois, embora seja isso que o Município requeira, o próprio diz que a responsabilidade pelo fornecimento deveria ser imposta ao Estado.

Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, resta comprovado nos autos, de que a Agravada necessitava que fosse realizado o procedimento necessário ao seu restabelecimento com urgência, conforme atestado médico subscrito por profissional da área, bem como no parecer do NAT reafirmando a necessidade, de acordo com os documentos acostados aos autos.

Feitas estas considerações, na espécie, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, constitucionalmente previstas, como a saúde, para a hipótese de omissão do Estado, sem que tal cominação implique em ingerência no poder discricionário do Executivo.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao conceder a tutela provisória de urgência requerida, e em sede da liminar agravada, apenas ficou fixado como se realizaria a aplicação das injeções intra-vitrea (duas aplicações em ambos os olhos conforme indicação médica) sob o dever do ESTADO DE MATO GROSSO no Hospital Júlio Muller conforme confirmação de disponibilidade declarada no próprio pedido médico anexo aos autos (ID. 49385590).

No tocante à alegação de
ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito. O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,

apenas para impor ao Estado o dever de fornecer as injeções intra-vitrea (duas aplicações em ambos os olhos conforme indicação médica).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021